Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742155-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: JOAO PAULO SOUZA CARVALHO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais – R$ 2.378,43), indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelo sistema Sniper. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) já realizou, sem sucesso, diversas pesquisas extrajudiciais buscando bens e informações relevantes para a resolução da lide (bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, busca de veículos via RENAJUD e informações acerca da renda da executada via INFOJUD); 2) o sistema SNIPER já foi devidamente implementado pelo Tribunal e indiscutivelmente possui potencial de identificar e fornecer informações essenciais para a satisfação de crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa via sistema Sniper. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de admitir a pesquisa de bens pelo sistema Sniper, por se tratar de ferramenta criada para dar efetividade aos processos de execução e que se encontra à disposição deste tribunal. Confira-se: “(...) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sniper. Ferramenta já implementada na Justiça do DF. Recurso provido para deferir a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários. (...)” (Acórdão 1918269, 07037436820248070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2 - SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. (...)” (Acórdão 1861323, 07069273220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Sendo evidente que o uso do sistema ‘Sniper’ - ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados - já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, bem assim que os sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, a utilização da referida ferramenta deve ser deferida para viabilizar o sucesso na satisfação da dívida. (...)” (Acórdão 1854234, 07043897820248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, tendo sido realizadas, sem sucesso, diversas diligências para localização de bens do agravado, justifica-se a utilização do sistema Sniper. Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator